Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718453-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANNA PAULA PERES PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. TEMA 793. STF. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002. STF. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na esteira do entendimento consolidado no IAC n.o 14, da 1a Seção do STJ, o autor pode escolher qual ente federado processar ao buscar judicialmente o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, diante da relação de solidariedade. 2. STJ. Tema n. 106. Estabelece os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos que se encontram fora da lista do SUS. 2.1. No caso em exame, o fármaco é registrado na Anvisa, porém, não padronizado no SUS, o que não impede o fornecimento à paciente. 3. O STF. Tema n. 1.002. 3.1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3.2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 4. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. 5. Apelação do Distrito Federal conhecido e não provida. Sentença mantida. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF, sustentando que a União deve integrar o polo passivo da ação. Afirma que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento, não podendo ser deixado, integralmente, à conta do insurgente, o dever de fornecimento do fármaco, sem possibilidade de ressarcimento pela União. Discorre sobre os temas 793 e 1.234, ambos do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016